Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0724247-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIZELIA DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: MARCELO AUGUSTO GONZAGA DOS SANTOS 05155208106 DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção pelo não pagamento do preparo e das custas processuais. A embargante alega que não foram fixados honorários sucumbenciais nos termos do §11o do art. 85 do Código de Processo Civil - CPC. Informa que foram apresentadas as contrarrazões ao recurso inominado considerado deserto, sendo devidos os honorários com base no art. 55 da Lei 9099/95. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação ou da causa “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Nesse sentido: [...] Se o proveito econômico (ou valor atribuído à causa) não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados a partir de 10% sobre esse valor. (Acórdão 1298417, 07615437920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DECONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS EACOLHIDOS. [...] 3. Assim, assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Grifo nosso. 4. Assim, impõe-se acolher os embargos para modificar o julgado para que conste doravante no item 12 da ementa “Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (Acórdão 1714267, 0733870-09.2022.8.07.0016, Relator: Juiz DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023). Assim, conheço e acolho os embargos de declaração para fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA